Tribunal: TJBA
Processo: 8053588-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053588-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JEFFERSON ADRIANO SANTOS MAIA Advogado(s): ANDERSON BARROS BAHIA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132 DO STJ. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., que deferiu a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, diante da inadimplência do devedor desde a terceira parcela vencida em 06/03/2025, bem como afastou a alegação de conexão com ação revisional proposta pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “não existe o número”, é suficiente para a constituição em mora do devedor; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, com consequente declínio de competência. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não existe o número” não invalida o ato, quando demonstrado que o envio ocorreu para o endereço contratualmente informado. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 admite a suficiência do envio da notificação para a comprovação da mora, independentemente do recebimento. A inadimplência do agravante encontra-se devidamente comprovada nos autos, inexistindo demonstração de pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas. A ação de busca e apreensão possui rito próprio e finalidade específica de retomada do bem, não se confundindo com a ação revisional, o que afasta, no caso, o reconhecimento de conexão. A tutela provisória concedida na ação revisional condiciona a manutenção da posse do bem ao depósito integral das prestações, obrigação não comprovadamente cumprida pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida sem recebimento pelo devedor. A devolução da notificação com a anotação “não existe o número” não afasta a validade do ato quando o credor comprova o envio ao endereço contratual. Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional quando os pedidos e ritos são distintos e inexistente o cumprimento das condições impostas em tutela provisória revisional. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.026, § 2º; 1.021, § 4º. Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132. STJ, Súmula nº 72. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8006451-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053588-91.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JEFFERSON ADRIANO SANTOS MAIA e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator